Tribunal: TJPA
Processo: 0005324-61.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0005324-61.2017.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELANTE:
WESLEN CARDOSO PIMENTEL
REPRESENTANTE:
EWERTON FREITAS TRINDADE (OAB/PA Nº 9.102)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1.
AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS, APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA, PRESTADA NA FASE INQUISITIVA, EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E POLICIAL PRESTADO EM JUÍZO, ALIADA À PROVA MATERIAL, QUE EVIDENCIAM, INDENE DE DÚVIDAS, A PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NA EMPREITADA DELITIVA SOB JULGAMENTO.
2.
AUSÊNCIA DE DÚVIDAS.
3.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
: IMPOSSIBILIDADE.
A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SÓ PODE SER RECONHECIDA PARA EFEITO DE REDUÇÃO DA PENA, QUANDO OCORRER A SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO PARA O EMBASAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA HIPÓTESE.
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
: IMPOSSIBILIDADE.
MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA.
4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
: PARCIAL ACOLHIMENTO.
AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O JUÍZO A QUO INCIDIU EM ERRO DE JULGAMENTO AO VALORAR NEGATIVAMENTE O VETOR JUDICIAL RELATIVO À CULPABILIDADE DO AGENTE, COM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, INOBSERVANDO O DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS (ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988). APELANTE QUE FEZ JUS AO REDIMENSIONAMENTO DA PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES E PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA.
PENA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TIPIFICADO NO ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena imposta ao ora apelante, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0005324-61.2017.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM:
VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ/PA
APELANTE:
WESLEN CARDOSO PIMENTEL
REPRESENTANTE:
EWERTON FREITAS TRINDADE (OAB/PA Nº 9.102)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Weslen Cardoso Pimentel
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA
(fls. 42-45), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos, 01 (hum) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
106 (cento e seis)
dias-multa, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
(fls. 03-03, verso), que na data de
12 de abril de 2017
, por volta das 11h40min, o ora apelante, na companhia de outro indivíduo, não identificado, fazendo menção de estar armado, teria subtraído da vítima Morgana Emanuele Bernardo Aires um cordão e um relógio.

Consta ainda na exordial acusatória, que a vítima transitiva em via pública conduzindo sua madrasta Maria de Nazaré Oliveira Pires em sua motocicleta, quando foram abordadas pelo ora apelante e seu comparsa em outro veículo do mesmo tipo. Na ocasião, o ora apelante, fingindo estar armado, teria exigido a entrega da bolsa de Maria de Nazaré, o que esta não atendeu. Ato contínuo, o ora apelante teria puxado o cordão e o relógio que a vítima usava e ainda desferiu um soco em seu peito para que essa não reagisse. O comparsa do ora apelante também teria puxado os cabelos da vítima para garantir a subtração dos bens. Na sequência, os assaltantes empreenderam em fuga.

Relatou que a ocorrência foi registrada junto à DEPOL, e o ora apelante fora localizado por uma guarnição policial dias depois, quando foi recuperada e devolvida à vítima a
res furtiva
. Noticiou que a vítima e a testemunha ocular da ação reconheceram formalmente o ora apelante como um dos autores do crime.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público manifestou-se pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Recebimento da denúncia
em
09 de junho de 2017
, fls. 07.

Resposta à Acusação, fls. 21.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 39-41 (mídia).

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 41 (mídia).

Alegações Finais da Defesa, fls. 41 (mídia).

Sentença Condenatória
proferida em
26 de junho de 2018
, fls. 42-45.

Recurso de apelação interposto em 22 de abril de 2019, fls. 49.

Recurso recebido em 25 de abril de 2019, fls. 51.

Em suas
razões recursais
(fls. 63-65), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal. Concomitantemente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, ainda, pela exclusão da majorante do concurso de pessoas, devendo ser redimensionada a reprimenda imposta ao ora apelante.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 74-77), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 80-86), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Weslen Cardoso Pimentel
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão prolatada pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará/PA
(fls. 42-45), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos, 01 (hum) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
106 (cento e seis)
dias-multa, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
(fls. 63-65), a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal. Concomitantemente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal e, ainda, pela exclusão da majorante do concurso de pessoas, devendo ser redimensionada a reprimenda imposta ao ora apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Sustenta o apelante que as provas contidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Em que pese as argumentações defensivas, entendo que a pretensão recursal sob escrutínio
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

Durante a instrução criminal restou evidenciado por meio da prova testemunhal que o ora apelante realizou a conduta delituosa descrita na exordial acusatória. Há nos presentes autos um conjunto probatório robusto e convincente a respeito da autoria e da materialidade do crime de roubo, afigurando-se incogitável a tese de violação ao sistema acusatório ou inobservância do princípio da ampla defesa e do contraditório. As provas colhidas em juízo corroboraram para que o magistrado singular viesse a fundamentar a sentença condenatória.

A
materialidade do crime
restou comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(fls. 04, IPL), do
Inquérito por Prisão em Flagrante
(fls. 05-10, IPL), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 11, IPL), do
Auto de Entrega
(fls. 12, IPL), elementos que demonstram, indene de dúvidas, a ocorrência dos fatos nos moldes delineados na denúncia.

A
autoria delitiva
, por sua vez, restou cristalinamente demonstrada por meio do do
Auto de Reconhecimento de Pessoa
(fls. 13, IPL), e da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual, especialmente pelos depoimentos prestados em juízo, apontando, sem devaneios, par ao ora apelante como um dos autores da empreitada ilícita sob julgamento.

A vítima
Morgana Emanuele Bernardo Aires
, ao ser inquirida perante a autoridade policial, informou:
¿
(...).
Que a declarante diz que no dia 12/04/2017 por volta de aproximadamente 11:40 horas da manhã estava trafegando pela esquina da Rua São Raimundo quando foi abordada por 02 meliantes em uma motocicleta FAN vermelha sendo que o garupeiro disse que estava portando uma arma de fogo e colocou a mão na cintura fazendo gestos que possuía uma arma, mas não mostrou para a declarante
. Que a declarante disse que estava nervosa mas que conseguiu ver o numeral da placa que era 9304, mas não conseguiu visualizar as letras;
Que a declarante diz que estava em sua motocicleta acompanhada de sua madrasta MARIA NAZARÉ quando os meliantes se aproximaram e anunciaram que esse tratava de um roubo e exigiram da declarante que sua madrasta lhe entregasse a sua bolsa, mas ela não entregou e neste instante os meliantes se aproximaram da declarante puxaram o seu cordão e seu relógio
;
Que a declarante diz que o garupeiro puxou o seu cabelo par que ela não esboçasse resistência e o motorista lhe deu um soco em seu peito
. Que a declarante diz que os dois estavam sem capacetes e que ela pode visualizar com perfeição o rosto do motorista como sendo um rapaz com idade aproximada entre 20 a 25 anos, de cor morena clara, magro, cavanhaque, e cabelo raspado na lateral e com topete, com uma camisa de mototáxi amarela e verde e calça jeans.
Que a declarante diz que depois que o meliante lhe roubou eles evadiram-se do local em sentido a Rua da Fábrica de Sabão
. Que a declarante diz que depois que esta situação lhe aconteceu ela ficou nervosa e somente procurou a delegacia de polícia para fazer a ocorrência policial dias depois.
QUE a declarante diz que o amigo do seu pai é Policial Militar e a declarante pediu ajuda para que ele pudesse encontrar os seus pertences, e este lhe ligou no dia 17/04/2017 por volta das 13:30 horas pedido para que ela viesse até a seccional para fazer o reconhecimento dos meliantes que havia lhe roubado
.
QUE a declarante então, compareceu na delegacia e ao avistar o meliante que aqui soube chamar-se WESLEN CARDOSO PIMENTEL o reconheceu sem sombra de dúvida como sendo o meliante que estava conduzindo a motocicleta FAN vermelha e juntamente com outro comparsa lhe roubou seus pertences
.
QUE a declarante diz ainda que reconhece o nacional WESLEN como sendo a pessoa que lhe deu um soco em seu peito
. (...)
¿. (fls. 05, IPL).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Maria Nazaré
, compromissada nos termos da lei, ratificou em juízo:
¿
(...).
Que presenciou o assalto
;
Que estava de carona na moto com a vítima
;
Que chegou alguém por trás mandando passar a bolsa
;
Que o carona na motocicleta puxou a bolsa da testemunha e o mesmo usava óculos escuro
;
Que o motorista bateu na vítima e puxou o cordão e o relógio da mesma
;
Que o motorista, o qual estava com uma camisa de mototáxi, fez um movimento como se estivesse armado
; Que somente a vítima reconheceu o motorista na delegacia; (...)
¿. (fls. 42, verso-43).

Não obstante, a testemunha
José Sebastião
, Policial Militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou:
¿
(...).
Que ligaram para o telefone interativo informando que o indivíduo que havia roubado a vítima estava no bairro novo
;
Que ao chegar ao local indicado, encontraram ¿Tuíra¿, alcunha pela qual o réu é conhecido
;
Que o acusado confessou o crim
e;
Que o cordão estava em posse do acusado
;
Que a vítima reconheceu o denunciado
; (...)
¿. (fls. 43).
Grifei

Neste espeque, curial destacar que a versão apresentada pelo ora apelante, de negativa de autoria e insuficiência de provas para corroborar o édito condenatório, não encontra ressonância na prova dos autos.

Não há dúvida que o ora apelante fora reconhecido pelas vítimas nas fases judicial e investigativa, como sendo um dos autores da conduta delitiva em análise, sendo confirmado o depoimento testemunhal perante o juízo sentenciante, em especial pelo depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão do ora apelante, não pairando qualquer insegurança quanto à autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, ora apurado nos autos.

É pacífico o entendimento de que nos crimes contra o patrimônio a
palavra da vítima
assume especial relevo para a formação da convicção do magistrado sobre a autoria e materialidade do delito, haja vista o contato direto que teve com o autor do fato criminoso. Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos
Tribunais Pátrios
. Vejamos:
DIREITO PENAL. CRIME DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. ARTIGOS 226 E 228 DO CPP. FORMALIDADES. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES.

(...). 2.
Nos crimes contra o patrimônio, os depoimentos da vítima assumem valor probante relevante, pois geralmente são delitos cometidos longe do olhar de qualquer outra pessoa
. 3. (...).
(TJ/DF - APL: 20170310079685 DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/05/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 07/06/2018, Pág. 153/155).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 1.
Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB
. (...).
(TJ/PA - APL: 00024857320148140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 13/04/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, CAPUT, DO CP. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADOS.

1.
Comprovada a existência do fato, recaindo a autoria sobre a pessoa da acusada (reconhecida pessoalmente pela vítima em juízo) e demonstrada a violência, impositiva a condenação pelo crime de roubo. Palavra da vítima
. Sentença confirmada.
(TJ/RS - ACR: 70075821785 RS, Relator: LIZETE ANDREIS SEBBEN, Data de Julgamento: 20/06/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/06/2018).
Grifei

A palavra da vítima, na medida em que constitui elemento de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, serve para fundamentar o édito condenatório, mormente quando em harmonia com as demais provas existentes nos autos, exatamente como ocorre no caso em tela, conforme se depreende, igualmente, através dos depoimentos das testemunhas compromissadas arroladas pelo Ministério Público.

O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não fura a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos os suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelo agente policial, razão pela qual não só pode como deve ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I -. (...). II -
O depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. (...).
(STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018).
Grifei

Ora, da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelos policiais corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. OS DEPOIMENTOS POLICIAIS SÃO VÁLIDOS E EFICAZES PARA A CONVICÇÃO CONDENATÓRIA, PRINCIPALMENTE QUANDO CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...).

-
É cediço que o depoimento de policial tem o mesmo valor que qualquer outro, principalmente quando corroborado por outros elementos dos autos, podendo sustentar a condenação do agente
. (...).
(TJ/MG - APR: 10290100024113001 MG, Relator: Doorgal Borges Andrada, Data de Julgamento: 28/11/2018, Data de Publicação: 05/12/2018).
Grifei
APELAÇÃO. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL.

1). (...). 2)
O depoimento proveniente de agente público que efetuou a prisão, especialmente quando prestado em juízo, reveste-se de relevante eficácia probatória
..
(TJ/AP - APL: 00040282320188030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de Julgamento: 18/09/2018, Tribunal).
Grifei

Nestes termos, ratifico que
a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar
, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento do ora apelante na ação criminosa em análise.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.
2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
:

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, aduzindo que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhece-la em favor do ora apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, à confissão ¿
integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
¿ (STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018), nos termos do enunciado da
Súmula 545 do STJ
, sua incidência pressupõe que o acusado assuma a autoria do fato típico que lhe foi imputado.

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial ou judicial declinada pelo ora apelante não serviu ou não foi utilizada pelo magistrado singular para motivar a prolação do édito condenatório.

Assim, não há como aplicar a requerida benesse em favor do ora apelante, uma vez que suas declarações prestadas ao longo da instrução processual não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, obstando a aplicação do teor da
Súmula 454 do STJ
em seu favor. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO COMPROVADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS DOS USUÁRIOS. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO ARGUMENTO PARA CONDENAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO INDICADA. RECURSO IMPROVIDO.

(...).
Se a confissão não for utilizada como argumento para condenação, não se impõe a incidência da atenuante
. (...).
(TJ/MS, 00010999520168120046, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 16/05/2017, 1ª Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. ESPECIAL VALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...). 3.
A atenuante da confissão espontânea só pode ser reconhecida para efeito de redução da pena, quando ocorrer a sua efetiva utilização para o embasamento da sentença condenatória
.
(TJ/AC - APL: 00001120620168010001 AC, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 31/08/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2017).
Grifei
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INDIRETA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA N. 545 DO STJ. ADEMAIS, DOSIMETRIA DA PENA ANALISADA DE OFÍCIO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE.

(...).
A confissão não empregada na formação do convencimento não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme a interpretação do enunciado n. 545 da súmula do STJ
. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ/SC - ED: 08073193820148240038 Joinville, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 30/11/2018, Segunda Câmara Criminal).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal em testilha.
3.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS
:

Requereu a defesa a exclusão da majorante do concurso de pessoas, aduzindo que as provas testemunhais produzidas nos autos não demonstram a efetiva consumação do delito em concurso de agentes.

Adianto, entretanto, que a insatisfação defensiva
não merece ser acolhida
, conforme razões explanadas abaixo.

A
causa de aumento do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, restou cabalmente comprovada no caso concreto, consoante fundamentadamente pontuado pelo magistrado singular em sede do
decisum
condenatório ora objurgado,
verbis
: ¿
presente a majorante do concurso de pessoas, pois o crime foi perpetrado por mais de uma pessoa, conforme se abstrai do depoimento da vítima
¿. (fls. 43).

Destarte, a prova testemunhal coligida aos autos é suficiente e hígida a comprovação da incidência da majorante do concurso de pessoas, sendo de rigor a sua manutenção.

A testemunha
Maria Nazaré
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em juízo, recontou:
¿
(...). Que presenciou o assalto; Que estava de carona na moto com a vítima; Que chegou alguém por trás mandando passar a bolsa;
Que o carona na motocicleta puxou a bolsa da testemunha e o mesmo usava óculos escuro
; Que
o motorista bateu na vítima e puxou o cordão e o relógio da mesma
;
Que o motorista, o qual estava com uma camisa de mototáxi
, fez um movimento como se estivesse armado; (...)
¿. (fls. 42, verso-43).
Grifei

A vítima
Morgana Emanuele Bernardo Aires
, ao ser inquirida perante a autoridade policial, informou:
¿
(...). Que a declarante diz que no dia 12/04/2017 por volta de aproximadamente 11:40 horas da manhã estava trafegando pela esquina da Rua São Raimundo
quando foi abordada por 02 meliantes em uma motocicleta

FAN vermelha
,
sendo que o garupeiro
disse que estava portando uma arma de fogo e colocou a mão na cintura fazendo gestos que possuía uma arma, mas não mostrou para a declarante. (...)
¿.
Grifei

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitivos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cerca-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tido em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, já decidiu a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES - PRATICADO NO REPOUSO NOTURNO. (...). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DIZERES DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
¿
(...).
Portanto, não há falar-se em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, tais como o depoimento das vítimas e posterior reconhecimento do réu
¿. (TJ/SC - APR: 00079529320158240023 Capital, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 26/07/2018, Quinta Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).
Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS - ACR: 70079017265 RS, Relator: Naele Uchoa Piazzeta, Data de Julgamento: 19/12/2018, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

Com efeito, constato que houve a efetiva participação de dois agente ou mais durante a consumação da prática delitiva em apreço, devendo ser mantida a causa de aumento ora contrastada, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:
CRIMES DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA SEGURA. A ATUAÇÃO DE UM ADOLESCENTE NÃO DESCARACTERIZA O CONCURSO DE PESSOAS.

(...). A
atuação de um menor nos crimes não afasta a incidência do disposto no inciso II, do §2º, do art. 157 do Código Penal, que trata, como é evidente, do concurso de pessoas, e adolescente é uma pessoa, sendo certo que, além dele, havia um terceiro que conseguiu fugir
. Recurso desprovido.
(TJ/RJ - APL: 00316057520138190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CRIMINAL, Relator: NILDSON ARAÚJO DA CRUZ, Data de Julgamento: 17/10/2017, SEXTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/04/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. CRIME ÚNICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...). 2.
Havendo comprovação do liame subjetivo existente entre os agentes, deve ser mantida a majorante do concurso de pessoas
. 3. (...).
(TJ/MG - APR: 10480180035317001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de Julgamento: 07/07/2019, Data de Publicação: 15/07/2019).
Grifei
PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA. DOSIMETRIA.

Mantém-se a majorante do concurso de pessoas no roubo quando os elementos de prova evidenciam que o réu, em unidade de desígnios e clara divisão de tarefas, agiu com o auxílio de comparsas
. Pena que se mantém. Apelação desprovida
. (TJ/DF - APL: 07077602320198070001 DF, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 10/10/2019, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 24/10/2019).
Grifei

Por tais fundamentos,
afasto
o pleito em comento.
4.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL
:

Neste particular, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, em razão da ausência de fundamentos para a exasperação da reprimenda.

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:
¿
(...). Passo a realizar a dosimetria da pena, de forma individualizada, com fulcro no art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal. 1. PENA BASE: Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente. 1.1. Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; 1.2. Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados não concluídos. 1.3. Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial; 1.4. Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5. Motivo do Crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal; 1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que a vítima foi agredida por ocasião do cometimento do delito, o que demonstra excesso de violência; 1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído; 1.8. Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. 2. AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstância atenuantes ou agravantes. Presente a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, qual seja, menoridade, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosa-la em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, e 80 (oitenta) dias-multa. 3. CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA. Não há causa de diminuição de pena. Há causa de aumento de pena do concurso de pessoas - Art. 157, §2º, II, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ficando a mesma em 06 (seis) anos e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa. (...). A pena privativa de liberdade do acusado deverá ser cumprida em regime inicial SEMIABERTO, nos termos do art. 33, §2º, alínea `b¿ do CPB. (...)
¿. (fls. 43, verso - 44).

Com efeito, verifica-se que na
1ª etapa dosimétrica
, ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, o juízo sentenciante fixou a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e
97 (noventa e sete) dias-multa
, como sendo o suficiente para a reprovação e prevenção do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
, valorando negativamente os vetores
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Na
2ª fase do exame dosimétrico
, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes da pena. Todavia, fora reconhecida a
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, prevista no
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, sendo reduzida a reprimenda na fração de
1/6 (um sexto)
, permanecendo, assim, no
patamar intermediário
de
04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, e
80 (oitenta) dias-multa
.

Na
3ª fase
, não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Entretanto, o magistrado
a quo
reconheceu a incidência da
causa de aumento do concurso de agentes
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, exasperando a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, restando, assim, a pena em definitivo no patamar de
06 (seis) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
106 (cento e seis) dias-multa,
a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: ¿
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
¿, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).
¿
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414)
.

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: ¿
(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, ¿tinha consciência de que agia em desacordo com a lei¿ (culpabilidade) e ¿vítima em nada contribui para o crime¿ (comportamento da vítima) (...)
¿.

Ressalto que a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador
Rogério Greco

(Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª ed. Editora Impetus, 2012. p. 555-556)
, segundo o qual: ¿
(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)
¿. Ademais, na perspectiva valorativa da pena convém mencionar que ¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: 02/05/2012).

Nossa
Corte Suprema
, no mesmo diapasão, já assentou que ¿
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
¿. (STF - HC 76196/GO, Relator: Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Data de Publicação:15/12/2000).

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012: p. 418)
,
in verbis
: ¿
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo
¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson

(Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método, 2012: p. 592)
, ensina,
in verbis
: ¿
Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal

(...)
¿.

É cediço que a
culpabilidade
prevista para o momento da aplicação da pena, conforme leciona
Ricardo Augusto Schmitt

(Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7ª ed. Editora Juspodivm, 2012. p. 115)
: ¿
(...) se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no julgamento. A adjetivação negativa ou censurável reclama criteriosa pesquisa nos elementos probatórios concretos a referendá-las
¿.

Analisando a sentença penal contrastada, nota-se que o Magistrado singular valorou
negativamente
o vetor
culpabilidade
, sem adentrar nos elementos concretos existentes nos autos, limitando-se a sustentar: ¿
(...). 1.1. Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar; (...)
¿ (fls. 43, verso). Evidente é a carência na fundamentação judicial, visto que não exsurge dela os motivos concretos pelos quais o julgador concluiu que a censurabilidade e reprovabilidade da conduta do apelante extrapolam do que é comum à espécie, o que implica violação à garantia da individualização da pena e ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Não obstante, a
Súmula nº 19 deste Eg. Tribunal de Justiça
, preconiza: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
¿.

Ademais, é necessário que o magistrado sentenciante fundamente a valoração negativa dos vetores judiciais com base nos elementos concretos extraídos dos autos, haja vista que motivações genéricas e abstratas não justificam plausivelmente a recognição desfavorável do vetor
culpabilidade
, qual deverá ser reformado em nova dosimetria da pena a ser realizada no corpo deste voto.

Nesse contexto, verifiquei que o juízo sentenciante não se reportou adequadamente aos elementos de prova disponíveis nos autos para indicar motivadamente a aferição desfavorável do vetor
culpabilidade
, exasperando a pena-base acima do mínimo legal de maneira indevida, inobservando o disposto no
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988 (princípio do dever de motivação das decisões judiciais)
, em igual afronta à
Súmula nº 17, desta Corte Estadual de Justiça
, razão pela qual a dosimetria da pena aplicada no édito condenatório ora analisado
merece ser parcialmente retocada
.

Isto porque, a análise negativa do vetor
circunstâncias do crime
encontra-se, a meu ver, plausivelmente fundamentada, permitindo assim o aumento da reprimenda acima do patamar mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23 do TJ/PA
: ¿A
aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
¿.

Portanto, não há se falar em
reformatio in pejus
, uma vez que o efeito devolutivo da apelação é total ou parcial quanto à extensão e sempre integral quanto à profundidade. O Tribunal poderá analisar, com ampla profundidade, a pretensão recursal que lhe foi submetida, não ficando adstrito aos fundamentos adotados em primeiro grau, desde que respeitada a extensão objetiva do recurso.

Salienta-se que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu.

Por tais argumentos,
acolho parcialmente
o pleito recursal em epígrafe, e passo a realizar nova dosimetria da pena a ser aplicada ao ora apelante.

Passo a analisar a dosimetria da pena a ser aplicada ao ora apelante, observando as premissas do
artigo 68
e
59 do Código Penal
, e ao princípio da
non reformatio in pejus
.

1ª fase
:

Culpabilidade
: à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso penal. Desse modo, a circunstância judicial examinada merece
valoração neutra
.

Antecedente Criminais
: o ora apelante não ostenta condenação penal com trânsito em julgado, apta a desvalorar o vetor em análise, motivo pelo qual revela-se imprópria para a aferição negativa dos seus antecedentes, merecendo o vetor em tela
valoração neutra
.

Conduta Social
: ausentes elementos idôneos para a sua aferição, motivo pelo qual merece
valoração neutra
.

Personalidade do Agente
: não há nos autos elementos probatórios suficientes para a análise da circunstância judicial em espeque, razão pela qual merece ter
valoração neutra
.

Motivos do Crime
: intrínsecos ao tipo, consistente na aferição de lucro fácil por meio da prática de atividade ilícita, razão pela qual merece
valoração neutra
.

Circunstâncias do Crime
: refogem do que é comum à espécie, na medida em que o crime fora praticado com grave ameaça e violência contra duas mulheres, sobre veículo em movimento, pessoas indefesas, sem qualquer possibilidade de oferecer resistência ao intento criminoso perpetrado pelo ora apelante, resultando, inclusive, em pequenas escoriações no corpo das vítimas, motivo pelo qual compreendo que o vetor ora perfilado merece
valoração negativa
.

Consequências do Crime
: não extrapolam o comum ao tipo, merecendo
valoração neutra
.

Comportamento da Vítima
: em nada contribuiu para a atividade criminosa,
não havendo o que ser valorado
.

Ante a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, observando que 01 (um) vetor milita em desfavor do ora apelante, qual seja,
circunstâncias do crime
, fixo a pena-base no patamar de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, além do pagamento de
15 (treze) dias-multas
, pela prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas
.

2ª fase
:

Não foram reconhecidas circunstâncias agravantes genéricas. Todavia, mantenho o reconhecimento da
circunstância atenuante da menoridade relativa do agente
, nos moldes do
artigo 65, inciso I, do Código Penal
, razão pela qual diminuo a reprimenda na fração de
1/6 (um sexto)
, fixando a pena intermediária, contudo, no patamar de
04 (quatro) anos de reclusão
, e
10 (dez) dias-multa
, por óbice do entendimento sedimentado por meio da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿.

3ª fase
:

Não foram reconhecidas causas de diminuição da pena. Todavia, mantenho a incidência da
causa de aumento de pena do concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal
, razão pela qual exaspero a reprimenda na fração de
1/3 (um terço)
, dosando a pena em definitivo no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, à fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas
, tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿b¿, do Código Penal
e nos enunciados constantes das
Súmulas nº 718 e 719
da jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal
e da
Súmula nº 440
da jurisprudência dominante do Su
perior Tribunal de Justiça
fixo o
regime semiaberto
para o inicial cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez não atendidos os requisitos objetivos do
artigo 44 e incisos do Código Penal
.

Inviável o
Sursis
, nos ditames do
artigo 77 do Código Penal
.

Eventual detração a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso III, alínea `c¿, da LEP
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante ao patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, pela prática do crime
de roubo majorado pelo concurso de agentes
, capitulado no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, mantendo irretocáveis as demais cominações da r. sentença condenatória ora hostilizada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de março de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora